Tribunal: TJPA
Processo: 0826832-16.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826832-16.2018.8.14.0301

APELANTE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA, JEAN DE JESUS NUNES

APELADO: TELMA REIS SGANZERLA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS VENCIDOS. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por B.A. Meio Ambiente Ltda e outro contra sentença da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis vencidos, condenando os réus ao pagamento dos débitos locatícios e demais encargos contratuais até a desocupação do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve inadimplemento contratual por parte dos apelantes, que alegam ter desocupado voluntariamente o imóvel sem débitos pendentes; (ii) a taxa de correção monetária aplicável, pleiteando os apelantes a substituição do IGPM pela taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento contratual é confirmado pela falta de comprovação de pagamento dos aluguéis devidos até a desocupação, que ocorreu após a citação.

A correção monetária pelo IGPM é mantida, pois é o índice regularmente adotado em contratos de locação, não havendo motivo para substituição pela taxa SELIC.

A mora do locatário é incontroversa, uma vez que o próprio apelante reconheceu o débito, e os juros de mora de 1% ao mês foram devidamente fixados, conforme os parâmetros legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O inadimplemento de aluguéis até a efetiva desocupação do imóvel justifica a rescisão contratual e a condenação ao pagamento dos valores devidos com correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês.

Não é necessária notificação extrajudicial para constituição em mora nos casos de despejo por inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406; Lei 8.245/1991, art. 9º, I; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 50443441320168130024, rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 29.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0000371-92.2008.8.14.0009, rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 22.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 15 (quinze) de outubro de 2024
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

B.A. MEIO AMBIENTE LTDA E OUTRO
, contra sentença de 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos de ação de despejo, julgou procedente o feito a favor da autora/apelada.

O
decisum
foi proferido nos seguintes termos
(ID nº.
7262284
):

“[...]
Verifica-se dos autos que foi anexado o contrato de locação (ID n. 4375235), que comprova cabalmente o negócio jurídico celebrado entre as partes e o valor do aluguel estipulado contratualmente, anotando-se que o próprio demandado reconheceu a existência do negócio jurídico e a sua mora.

Nesse contexto, o ponto controvertido da lide é apenas a possibilidade de correção monetária e a cobrança de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês em decorrência da ausência de previsão contratual expressa.

O Código Civil enuncia: Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Assim,
nossos tribunais, então, têm reiteradamente decidido que os juros de mora, ainda que não convencionados, estão expressamente previstos em lei em caso de inadimplemento
, ou seja, o descumprimento de obrigação pecuniária sujeita o devedor ao pagamento dos
juros
moratórios previstos no Código Civil, nos termos das decisões transcritas abaixo: [...].

Por outro lado, a correção monetária constitui mera reposição do valor em face da desvalorização da moeda. É instrumento de proteção ao valor dos créditos e visa precipuamente impedir que haja perda em razão da inflação que tem o IGP-M como índice fidedigno. Desta forma, é devida desde o momento em que há obrigação inadimplida expressa em pecúnia, conforme reiteradas decisões dos tribunais pátrios, dentre as quais:

[...].

Percebe-se, então, que tanto os juros moratórios, que constituem os rendimentos do capital a partir do vencimento da obrigação, quanto a correção monetária, mera recomposição da desvalorização da moeda, são devidos na situação em análise, impondo-se a procedência do pedido formulado pelo autor.

Ante o exposto,
julgo procedente o pedido do autor, para rescindir o contrato de locação firmado entre as partes e condenar o réu ao pagamento dos aluguéis vencidos/vincendos e não pagos até a data da desocupação do imóvel, acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano e correção monetária pelo IGPM, além de multa contratual, assim como, os acessórios da locação vencidos/vincendos e não pagos.

Por fim, julgo prejudicado o pedido de despejo, uma vez que já foi certificada a desocupação do imóvel, razão pela qual defiro o pedido de imissão do locador na posse do bem.

Condeno, ainda, o réu a pagar as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85,
caput
e parágrafo segundo do CPC” (grifos nossos).

Em seguida, o Juízo de 1º Grau acolheu embargos de declaração da autora somente para autorizar o levantamento da caução (ID nº. 7262296).

Em sede de apelação, a ré/apelante afirma que o contrato teve termo inicial o dia 10/04/2014 e término no dia 10/04/2017. Afirmou que se retirou voluntariamente do local. Desse modo, não teria restado nenhuma parcela a ser paga, e que a apelada estaria utilizando a via judicial para tentar obter vantagem econômica indevida.

Alegou-se, ainda, que a apelada não junta qualquer prova de que a ocupação do local pela apelante continuou após o fim do contrato, o que poderia ser feito através de notificação extrajudicial entregue no endereço do imóvel que, caso recebida, comprovaria tal fato.

Subsidiariamente, pugnou pela aplicação somente da taxa
Selic
para atualização do débito.

Em sede de contrarrazões (ID nº. 7262312), a apelada informou ter alugado a empresa apelante o imóvel situado na Rodovia Augusto Montenegro, nº 1800 B, sala 06, Bairro Nova Marambaia, CEP 66623-590, Belém-PA. O valor dos alugueis foi fixado em R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais) mensais, além das despesas com água, energia elétrica, taxas, tributos e outros encargos que viessem a incidir sobre o imóvel locado no período de uso até a entrega definitiva do imóvel.

Afirmou-se que os alugueres foram quitados apenas até março de 2017, tendo o contrato de aluguel encerrado em 10/04/2017. Entretanto, afirmou que a cláusula 1ª, parágrafo único, do contrato de aluguel, restou clara ao prever que “caso o locatário não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará – enquanto estiver na posse do mesmo – o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula 16ª, até a efetiva desocupação do imóvel objeto deste instrumento”.

Reforçou o argumento de que a apelante não efetuou qualquer pagamento de aluguel de abril de 2017 até março de 2018, bem como se recusava a desocupar o imóvel, o que se deu somente no curso do processo.

Reforçou que houve infração ao art. 23, I da Lei do Inquilinato, bem como aos termos pactuados no contrato de locação.

A apelada acrescentou ter tentado, por inúmeras vezes, resolver a demanda extrajudicialmente. Ressaltou ter entrado em contato com o Sr. JEAN JESUS NUNES e diretamente com a empresa, por telefone, com o intuito de receber o que era devido e recuperar seu imóvel. E nunca houve retorno.

Reforçou que a conduta da apelante culminou em prejuízos para a apelada, cujo débito contratual até a propositura da ação totalizou o valor de R$60.416,22 (sessenta mil quatrocentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos), a ser corrigido em fase de cumprimento de sentença.

Por fim, pugnou pela manutenção da sentença de 1º Grau.

É o relatório.

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

A matéria devolvida a este tribunal concentra-se em dois pontos: a) se houve inadimplemento contratual por parte da apelante, que alega, em sede de apelação, ter cumprido o contrato em sua inteireza e se retirado voluntariamente do imóvel; b) a taxa correção para correção monetária, já que a apelante requer a utilização da taxa SELIC e o afastamento da utilização do índice IGPM.

Quanto à questão do adimplemento do contratual, entendo que não assiste razão à apelante.

Em sede de contestação (ID nº. 7262266), não houve alegação de adimplemento contratual. Alegou-se, apenas, que a empresa estava em recuperação judicial e questionou-se a incidência de correção monetária e juros de mora sem previsão contratual, tornando a alegação de mora incontroversa, já que o réu não se desincumbiu do seu
munus
imposto no art. 350 do CPC. Tanto é assim que a Magistrada de 1º Grau corretamente considerou a mora incontroversa, senão vejamos:

“[...] Verifica-se dos autos que foi anexado o contrato de locação (ID n. 4375235), que comprova cabalmente o negócio jurídico celebrado entre as partes e o valor do aluguel estipulado contratualmente, anotando-se que
o próprio demandado reconheceu a existência do negócio jurídico e a sua mora.

Nesse contexto
, o ponto controvertido da lide é apenas a possibilidade de correção monetária e a cobrança de juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês em decorrência da ausência de previsão contratual expressa” (grifos nossos).

Ressalte-se que
o apelante foi citado na sede da empresa, por Oficial de Justiça, em 03 (três) de agosto de 2018, o que denota que ainda ocupava o imóvel à época (ID nº.

7262261
). Todavia, no dia 30 (trinta) de janeiro de 2019, em diligência para cumprir mandado de desocupação voluntária, registrou-se que o imóvel estava desocupado. Logo, a desocupação efetiva ocorreu no ínterim entre a efetiva citação e a tentativa de cumprimento do mandado de desocupação voluntária.

Registre-se, ainda, que havia cláusula expressa no sentido de que o imóvel deveria ser restituído
independente de notificação judicial ou extrajudicial
(cláusula 1ª). Ademais, deve-se recordar que a notificação prévia
só é exigida nos casos de denúncia vazia ou imotivada, não sendo exigida nos casos de despejo por falta de pagamento.
Nesse sentido, observe-se julgados dos Tribunais Pátrios:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REGULARES E JULGAMENTO "ULTRA PETITA" - REJEIÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO E INFRAÇÃO CONTRATUAL - CABIMENTO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA - DESNECESSIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. Não é inepta a petição inicial que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 330, § 1º, do CPC, possuindo pedido determinado e causa de pedir juridicamente possíveis, além de pedidos compatíveis entre si. Devidamente recolhidas as custas iniciais, mostra-se descabida a pretensão de decretação da extinção do processo sem julgamento de mérito. Não se há de falar em julgamento "ultra petita" se o juiz, ao decidir o mérito, se limita ao pedido inicial. Deve ser decretado o despejo se o locatário se encontra inadimplente com relação ao valor integral do aluguel e encargos da locação e, ainda, se deixa de observar cláusula contratual que lhe imputa a responsabilidade de observar normas do Corpo de Bombeiros Militar, no que se refere ao exercício específico de suas atividades.
A notificação prévia do locatário só é exigida nos casos de denúncia vazia ou imotivada, não sendo exigida nos casos de despejo por falta de pagamento
. Deve ser aplicada a regra constante do artigo 86, parágrafo único, do CPC, ante a sucumbência em parte mínima da pretensão autoral”. (TJ-MG - Apelação Cível: 50443441320168130024, Relator: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2024) (grifos nossos).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PRAZO DETERMINADO. PRORROGAÇÃO. FIADORES. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DISPOSTA NA AVENÇA. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. ARTIGO 574 DO CÓDIGO CIVIL OBSERVÂNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ACERCA DA INADIMPLÊNCIA. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DIREITO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOBRE VISTORIA FINAL DO IMÓVEL. MATÉRIA NÃO LEVANTADA NA DEFESA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADMINISTRATIVOS NA EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/15. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Dispõe o art. 574 do Código Civil que se, findo o prazo, o locatário continuar na posse da coisa alugada, sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel, mas sem prazo determinado. 2. Existindo no contrato de locação, cláusula expressa prevendo que os fiadores respondem pelos débitos locativos até a efetiva entrega do imóvel, subsiste a fiança no período em que referido contrato foi prorrogado, ressalvada a hipótese de exoneração do encargo.
3. Para a propositura da ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis e demais encargos não é necessário que o locador promova notificação prévia do locatário nem do fiador para sua constituição em mora, vez que a inadimplência é suficiente para motivar a rescisão do vínculo contratual, o que se confirma nos casos em que há previsão contratual neste sentido.
4. É legal a negativação dos nomes dos contratantes junto aos órgãos de restrição ao crédito, em caso de inadimplência quanto às obrigações dispostas na avença. 5. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.? (art. 336 do CPC/15). 6. O art. 62, II, d da Lei n. 8.245/91 prevê a cobrança de honorários advocatícios administrativos somente nos casos em que o locatário e o fiador tentam evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da citação, o pagamento do débito atualizado. Assim, nas demais hipóteses, não havendo pagamento espontâneo antes ou durante o curso da ação e existindo sentença condenatória, prevalecem os honorários de sucumbência fixados pelo juiz da causa aos honorários convencionados. 7. Nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC/15, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJ-GO - AC: 55300834220188090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR GERSON SANTANA CINTRA, Goiânia - 5ª UPJ das Varas Cíveis, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos nossos).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS ACESSÓRIOS EM ATRASO – CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA FORMULADA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS LOCATÁRIOS E O FIADOR – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DA MORA DO FIADOR –
DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL PARA GARANTIA DA CONSTITUIÇÃO DO FIADOR EM MORA – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA
– ALEGADA NULIDADE DA CLÁUSULA DE RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM – NÃO ACOLHIMENTO – CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE NÃO SE CONFIGURA COMO DE ADESÃO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA DE DESCONTO PONTUALIDADE COM MULTA MORATÓRIA – CABIMENTO – SANÇÕES DE NATUREZAS DISTINTAS – PENALIDADE POR INADIMPLEMENTO (SANÇÃO NEGATIVA) QUE NÃO SE CONFUNDE COM ESTÍMULO AO PAGAMENTO PONTUAL (SANÇÃO POSITIVA) – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA DE IPTU – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA E DEMONSTRAÇÃO DE COBRANÇA SUFICIENTE NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJ-PR 0002314-97.2020.8.16.0194 Curitiba, Relator: Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 12/12/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2023) (grifos nossos).

Assim,
entende-se que houve o correto provimento do despejo
, uma vez que o locatário não observou as obrigações previstas no 9º, II e III c/c art. 23, da Lei de Locações, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS - REQUISITOS DO DESPEJO CONFIGURADOS - DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – NÃO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Comungando com o entendimento alinhavado na sentença guerreada, observa-se que o apelante não logrou êxito em comprovar o pagamento dos aluguéis cobrados na exordial, sequer contestando o mesmo, restando, portanto, incontroverso o débito.

2-
Ademais, em se tratando de ação de despejo por falta de pagamento, cumpria às partes recorrentes purgar a mora, nos termos do artigo 62, inciso II, da Lei nº 8.245/91, apresentar fato impeditivo do direito dos autores, ou mesmo buscar eventual transação, mostrando-se descabidas as alegações recursais sem qualquer indício de prova.

3-Assim, em não ocorrendo a purgação da mora e restando comprovada a mora do locatário, impõe-se a rescisão da locação, pois a ausência de pagamentos dos encargos inerentes ao contrato de locação faz incidir a hipótese prevista no art. 9º, I, da Lei 8.245 /91, de resolução do contrato.

4-
Desta feita, a sentença ora vergastada, que rescindiu o contrato, decretou o despejo e impôs ao apelante o pagamento dos aluguéis e acessórios inadimplidos, mostra-se escorreita, não merecendo reparos.

5-Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000371-92.2008.8.14.0009 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/03/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E IMPONTUALIDADE - INFRAÇÃO CONTRATUAL E INADIMPLENCIA - COMPROVAÇÃO - DESPEJO/RESCISÃO CONTRATUAL - CABIMENTO. I- A Lei 8.245/91, em seu art. 23, I, impõe a obrigação ao locatário de quitar, pontualmente, o aluguel e os encargos da locação. II- Existindo débitos em aberto referente a alugueis e seus encargos, e sendo a quitação destes feita tardiamente pela locatária, configurado está o direito do locador de requerer o despejo, rescindindo o pacto, seja por infração contratual do locatário, seja por inadimplência, nos termos do art. 9º, II e III da Lei 8.245/91. (TJ-MG - AC: 10000190372847001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 11/08/0019, Data de Publicação: 14/08/2019).

Ação de despejo por falta de pagamento. Mora não purgada. Débito comprovado. Alegação de ausência de notificação. Ato desnecessário em se tratando de ação de despejo por falta de pagamento. Apelo protelatório. Litigância de má-fé reconhecida. Multa aplicada. Justiça Gratuita concedida sem efeito retroativo. Apelo do réu improvido, com observação. (TJ-SP - AC: 10194190420228260071 SP 1019419-04.2022.8.26.0071, Relator: Ruy Coppola, Data de Julgamento: 07/02/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023).

Assim,
presente requisito bastante para o desfazer a contrato de locação
, bem como a ausência de purgação da mora do art. 62, II, do CPC, razão pela qual não resta nada a este signatário senão confirmar a sentença de 1º Grau.

Quanto a incidência de juros e correção monetária, também não assiste razão à apelante quanto a aplicação da taxa SELIC.

Recorde-se que a TAXA
SELIC é um tipo de índice de juros moratórios que já abrange juros e correção monetária. Todavia, ambos foram devidamente fixados em sede de sentença.

A utilização do IGPM, para correção monetária, emana dos
parâmetros de atualização regularmente utilizado pelo mercado para atualização de contratos de locação. A substituição do índice pelo IPCA já foi negada por esta E. Turma em diversas ocasiões, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA E AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
SUBSTITUIÇÃO IGPM PELO INPC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
–
EM ECONOMIA ESTABILIZADA, A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEVE SER REGIDA PELO IGPM, POR SER ESSE O ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A PERDA INFLACIONÁRIA DO PERÍODO
– JURISPRUDÊNCIA – DIES A QUO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0003361-54.2002.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/11/2018)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. MUDANÇA DE ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO - IGPM PELO IPCA. INAPLICABILIDADE.
NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804137-25.2023.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2023).

Quanto aos
juros
, a sentença de 1º Grau entendeu pela
fixação de 1% ao mês
, a partir do vencimento de cada parcela (mora
ex re
)
,
com esteio no art. 397 c/c 406 do CC e 161, §1º, do CTN, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO. ALUGUEL. INADIMPLÊNCIA. DÍVIDA. LÍQUIDA. POSITIVA. FIADOR. COBRANÇA. JUROS DE MORA. EX RE. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso ( CPC, art. 995, parágrafo único). 2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo, firmada em contrato de locação de bem imóvel, a mora é ex re, ou seja, independe de qualquer ato do credor para se constituir de pleno direito. Portanto, os juros de mora incidem a partir de cada vencimento, nos termos do CC, art. 397, ainda que seja cobrada de fiador. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07248402720248070000 1909399, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

APELAÇÃO. Locação. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis. Sentença de procedência. Apelo dos réus. Impugnação restrita à taxa dos juros de mora contratuais. Contrato de locação que fixou juros de mora de 1% ao dia. Abusividade. Taxa que supera o dobro do percentual legal. Art. 1º do Decreto nº 22.626/33 e o art. 406 do CC/02. Precedentes.
Juros de mora que ficam fixados no patamar legal de 1% ao mês (art. 406 do CC c.c art. 161, § 1º, do CTN), incidentes desde os respectivos vencimentos das prestações não adimplidas, por tratar-se de mora ex re. Artigo 397 do Código Civil
. Sentença reformada. Apelação provida (TJ-SP 10003982220178260296 SP 1000398-22.2017.8.26.0296, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 07/03/2018, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2018) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS - CONTRATO DE LOCAÇÃO - JUROS EM DECORRÊNCIA DA MORA - ESTIPULAÇÃO EM 1% AO MÊS - RECURSO NÃO PROVIDO. - Os juros pactuados estão sujeitos ao teto cogente do art. 406 do Código Civil vigente - Os juros moratórios previstos em 0,2% ao dia ou 6% ao mês mostram-se manifestamente abusivos, posto que superam até mesmo
o percentual anual normalmente fixado em contratos de locação, que é de 12% ao ano.
(TJ-MG - AC: 10000180934937001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 06/11/2018, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2018) (grifos nossos).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE
provimento
, mantendo a decisão de 1º Grau na íntegra.

É como voto.

Belém/PA, 15 (quinze) de outubro de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/10/2024